Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701751-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO SAFRA S A IMPETRADO: MARCOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão proferida pelo juízo de origem que concedeu tutela de urgência para determinar a baixa de gravame em veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. O impetrante defende que a tutela jurisdicional poderia ser realizada mediante ofício expedido ao DETRAN. Impugna, ainda, o valor da multa fixada. Pede a exclusão da multa ou, alternativamente, a diminuição do valor arbitrado. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. No caso, o Juízo de primeira instância concedeu a tutela de urgência na fase de conhecimento determinando a baixa da restrição no prazo de 10 dias sob pena de arbitramento de multa. Diante do decurso do prazo, o Juízo fixou multa diária de R$ 1.000,00 limitada provisoriamente a R$ 30.000,00. Nota-se, portanto, que a fixação da multa tão somente ocorreu por não cumprimento da ordem judicial. Assim, a fixação de astreintes é perfeitamente cabível em caso de descumprimento da obrigação de fazer, cabendo a parte simplesmente o cumprimento da decisão judicial para não pagar a multa arbitrada, mormente quando a parte não demonstra obstáculo a dificultar a baixa do gravame. Portanto, não verifico qualquer teratologia ou ilegalidade da decisão. Além disso, observa-se que a discussão acerca da fixação, bem como da razoabilidade ou adequação do valor da multa cominada deve ser realizada no momento processual oportuno, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelas partes envolvidas. No caso em comento, poderá a parte irresignada impugnar as astreintes após a sentença, caso o Juízo de origem entenda por confirmar os efeitos da tutela de urgência. Observa-se, portanto, que o próprio ordenamento jurídico oferece alternativa adequada para a parte interessada questionar eventual arbitrariedade ou desproporcionalidade das astreintes, não sendo permitido a utilização do presente mandamus, ainda mais considerando que eventual execução da multa diz respeito a fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito